Tribunal: STF
Processo: ARE 1258672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 20, VIII, e 225, III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Intimada da decisão agravada em 13.8.2018 (segunda-feira), a parte somente manejou o agravo em 14.11.2018 (quarta-feira), quando já esgotado o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso (04.9.2018).
    No intervalo, opostos embargos de declaração contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, restaram aqueles rejeitados pelo Tribunal de origem. 
    Sinalo que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada sua intempestividade.
    Nesse sentido, colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.742-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 28.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO. 
    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 
    2. In casu, a parte agravante interpôs o agravo após o transcurso do prazo recursal de 10 dias, previsto no artigo 544, caput, do CPC, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.
    3. Os embargos de declaração são incabíveis contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedente: ARE 728.395-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19/8/2013.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 704.792-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.10.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra decisão que determina a subida do RE para melhor exame. 3. Agravo de instrumento intempestivo. Inocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 644.834-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.4.2008).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 
    1. Não foi observado o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário na origem, conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil.
    2. Agravo regimental não provido”(ARE 883.042, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.9.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL PORÉM SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A ausência de intimação pessoal da Fazenda Nacional impede seja decretada a intempestividade do agravo regimental.
    II – O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso.
    III – Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do agravo regimental da União (Fazenda Nacional), ao qual, porém, se nega provimento” (AI 768.107-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Pleno, DJe 03.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. 
    II – Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    III- A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009.
    IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 903.247-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowscki, Presidente, Pleno, DJe 09.11.2015).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora